Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734320-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIS IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: AMERICEL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE GOIS IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 5388022), sobretudo por se tratar de apólice de seguro contra incêndio, sendo um dos pontos do apelo apresentado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator